Tribunal: TJES
Processo: 5008495-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008495-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. ARTIGO 1.017, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA QUE DEMONSTRE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DE PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a ausência de saneamento do vício de regularidade formal no prazo assinalado pelo Despacho de Id. 3613546, o que por certo afigura-se obstativo ao conhecimento da matéria alusiva ao mérito recursal
.

II.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, da demonstração dos requisitos afetos à respectiva admissibilidade recursal, sob pena de não conhecimento e, por conseguinte, sujeitando-se à preclusão,
no tocante ao revolvimento do mérito em outro grau de jurisdição.

III.
Na hipótese, o
Recorrente, olvidou por atender à determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, peticionado nos Id’s. 4095604 e 4095604, ocasião em que, novamente, não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe é legalmente atribuído, cingindo-se a alegar circunstâncias alheias à sua vontade, o que, entretanto, não concorre para ensejar reconhecimento de que o noticiado
" ... não processamento dos documentos por causa desconhecida"
, tenha sido provocado no âmbito do Poder Judiciário, inexistindo qualquer comprovação, neste particular, razão pela qual a irresignação recursal, na forma como postulada, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente
.

IV.
A rigor, não evidenciada circunstância enseja justa causa para reabrir o prazo sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em renovação da oportunidade outrora concedida.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 4552115) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
por ausência de regularidade formal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que “
embora a r. decisão monocrática tenha fundamentado deficiência de regularidade formal no recurso de Agravo de Instrumento, alegando que o Estado teria juntado cópia incompleta dos autos, este Recorrente salienta que a cópia dos autos foi juntada de forma integral junto à petição de interposição de Agravo de Instrumento, contendo 7 (sete) volumes, conforme se verifica no protocolo anexo.”
, salientando, assim, que “
Não há responsabilidade do Agravante pelo não processamento dos documentos, por causas desconhecidas
.”

A propósito, a Decisão Monocrática objurgada restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 3267570) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado por
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cujo
decisum
rejeitou a preliminar de prescrição, ilegitimidade e de extinção em relação aos beneficiários falecidos, bem como acolheu, em parte, a impugnação ao Cumprimento de Sentença para determinar que
“
sobre o crédito exequendo juros moratórios a contar da citação (08.05.2000) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, passando a serem aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.”

Irresignado, o Recorrente sustenta, preliminarmente, que a pretensão executiva aforada pelo Recorrido em favor de seus Substituídos, aduzindo que
“o título executivo consubstanciado na sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária nº 0004617-35.2000.8.08.0024, teve seu trânsito em julgado em 26/09/2013, conforme certidão dos referidos autos (cópia anexa). Assim, ajuizada a presente execução em 02/03/2020, prescrita está a pretensão.”

No mérito, registra a ausência de documentação necessária a apuração do crédito alegado pelo Recorrido, bem como a necessidade de abatimento dos valores restituídos que somam o valor de R$ 221.724,26 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).

Pugna, nesse sentido, pela antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pelo integral provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Originariamente, o recurso restou distribuído aleatoriamente ao Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, integrante da Egrégia Quarta Câmara Cível, que, por sua vez, determinou a redistribuição em razão da atuação do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA em sede de anterior Recurso de Apelação Cível nos autos originários, consoante Decisão (Id. 3418396)

Em Despacho de Id. 3613546, restou evidenciada a necessidade de complementação do instrumento, ante a ausência de documentação suficiente para compreensão da controvérsia, eis que somente restaram acostadas a cópia da Decisão objurgada e da Petição que instaurou o Cumprimento Coletivo de Sentença como peças informativas do instrumento, tudo sob pena de inadmissibilidade.

Em Petição de Id. 4095604 e 4095604, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO formalizou juntada de documentação, entretanto incompleta.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando as demais matérias ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, para admissibilidade do presente recurso de Agravo de Instrumento, imperiosa a observância dos requisitos incursos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3
o
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
.
”

Na hipótese, verificou-se, de plano, a deficiência na formação do instrumento, atinente a peças essenciais para a compreensão da controvérsia, sendo intimado o Recorrente para formalizar complementação, com a juntada de cópia integral dos autos originários, sob pena de não conhecimento, não sendo, entretanto, cumprida a determinação.

Destarte, a cópia dos autos acostada através das Petições de Id. 4095604 e 4095604, representam reprodução apenas até a folha 627, não sendo possível sequer aferir a instauração da fase de Cumprimento de Sentença.

Neste termos, verificada a ausência de regularidade formal, ante o descumprimento do quanto determinado no Despacho de id. afigura-se obstado o conhecimento da irresignação.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, eis que deficiente de regularidade formal.

Intimem-se as partes. Publique-se.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à comarca de origem. Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a ausência de saneamento do vício de regularidade formal no prazo assinalado pelo Despacho de Id. 3613546, o que por certo afigura-se obstativo ao conhecimento da matéria alusiva ao mérito recursal
.

Isto porque a sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, e correspondente evidência dos requisitos recursais, sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão, no tocante ao revolvimento do mérito em outro grau de jurisdição.

Por sua vez,

o Recorrente, olvidou por atender à determinação pronunciada no sentido de trazer aos autos a documentação necessária para o conhecimento do Recurso, peticionado nos Id’s. 4095604 e 4095604, ocasião em que, novamente, não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe fora legalmente atribuído, cingindo-se a alegar circunstâncias alheias à sua vontade, o que, entretanto, não concorre para ensejar reconhecimento de que o noticiado
" ... não processamento dos documentos por causa desconhecida"
, tenha sido provocado no âmbito do Poder Judiciário, inexistindo qualquer comprovação, neste particular, razão pela qual a irresignação recursal, na forma como postulada, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente
.

Destarte, não evidenciada circunstância que ensejaria a denominada justa causa para reabertura do prazo sanar o vício, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não há falar-se em renovação da oportunidade concedida anteriormente,
in litteris:

“Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)